Tribunal: TJDFT
Processo: 0700764-96.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Desclassificação. Regime.
1 - A conduta de portar arma de fogo com numeração suprimida, que dificulta o controle estatal, amolda-se ao tipo penal do art. 16, § 1o, IV, da L. 10.826/03, delito autônomo, independentemente se o artefato se enquadra em uso permitido ou restrito, não havendo qualquer mudança no enquadramento legal da conduta com a superveniência do Dec. 9.847/19.
2 - Ainda que a pena definitiva seja inferior a quatro anos, se o réu é reincidente e com maus antecedentes, o regime prisional será o semiaberto ou fechado, nunca o aberto.
3 – Apelação não provida.